Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-22.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001655-22.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[G IBANHES JUNIOR - CNPJ: 22.792.706/0001-76 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO), CARGILL TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 13.003.051/0002-08 (RECORRIDO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SOBRE-ESTADIA DE VEÍCULO DE CARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de valores a título de
sobre-estadia
(
demurrage
) de veículo de transporte de carga, em razão de atraso excessivo no procedimento de descarregamento da mercadoria em suas instalações. A Recorrente alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, a ausência de comprovação do tempo de espera e, subsidiariamente, o valor excessivo da cobrança.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento por esta Turma Recursal consistem em analisar:

a) a legitimidade passiva da empresa destinatária da carga para responder pela cobrança de
sobre-estadia
, nos termos da legislação de regência;

b) a caracterização de eventual excludente de responsabilidade, notadamente a alegação de culpa exclusiva do transportador ou de
terceiro
;

c) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar o tempo de permanência do veículo aguardando o descarregamento para além do prazo legal; e

d) a correção do valor pleiteado a título de indenização pela
sobre-estadia
, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na Lei nº 11.442/2007.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva do destinatário da carga para responder pela
sobre-estadia
decorre de imperativo legal, que estabelece responsabilidade solidária entre o embarcador e o destinatário pelas obrigações oriundas do contrato de transporte. A Recorrente, ao figurar como receptora da mercadoria e responsável pelo procedimento de descarga, integra a cadeia contratual e detém o dever de observar os prazos legais, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A alegação de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro ou do próprio transportador carece de comprovação. Os riscos operacionais inerentes à atividade empresarial da Recorrente, tais como congestionamento de pátio ou questões burocráticas internas, não configuram caso fortuito ou força maior oponíveis ao transportador. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor pertencia à Recorrente, que dele não se desincumbiu.

O conjunto probatório, composto por documentos como tickets de entrada e saída, relatórios de rastreamento do veículo e planilhas de cálculo, mostra-se coeso e suficiente para comprovar o período em que o veículo do Recorrido permaneceu à disposição da Recorrente, aguardando para realizar o descarregamento. A ausência de contraprova idônea por parte da Recorrente, que possui meios de registrar e controlar o fluxo de veículos em suas dependências, corrobora a veracidade das alegações autorais.

A quantia cobrada a título de
sobre-estadia
não se revela exorbitante, pois foi apurada mediante a aplicação de fórmula de cálculo expressamente prevista na legislação especial que rege o transporte rodoviário de cargas. Trata-se de indenização legalmente tarifada, cujo valor é fixado por parâmetros objetivos (tonelada/hora), não se submetendo, portanto, ao critério de discricionariedade do julgador para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. O destinatário da carga possui legitimidade passiva e responde solidariamente com o embarcador pelo pagamento da indenização correspondente à
sobre-estadia
de veículo de transporte rodoviário de cargas, quando o tempo de espera para carga ou descarga exceder o prazo legal de 5 (cinco) horas, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 11.442/2007. 2. A indenização pela
sobre-estadia
, por ser legalmente tarifada conforme o art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, não constitui cláusula penal e, uma vez comprovado o tempo de espera excedente, seu pagamento é devido no montante apurado segundo os critérios legais, não cabendo redução com fundamento em equidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007,
arts
. 5º, §2º, e 5º-A. Código de Processo Civil, art. 373, II. Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CARGILL TRANSPORTES LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1001655-22.2025.8.11.0037, ajuizada por
G IBANHES JUNIOR
, julgou procedente o pleito inicial para condenar a então requerida ao pagamento da quantia de R$ 24.052,64 (vinte e quatro mil, cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a título de indenização por
sobre-estadia
de veículo de carga.

Narra a parte autora, em sua petição inicial, que foi contratada para realizar o transporte de mercadorias destinadas à empresa Recorrente.

Aduz que, ao chegar ao local de destino para efetuar o descarregamento, seu veículo permaneceu imobilizado por tempo muito superior ao prazo máximo de 5 (cinco) horas, estabelecido pela legislação específica, gerando o direito à percepção de remuneração pela
sobre-estadia
.

Para comprovar suas alegações, juntou vasta documentação, incluindo comprovante de chegada por meio de rastreador (ID 319979891), ticket de triagem do pátio portuário (ID 319979892), ticket de saída (ID 319979896) e planilha detalhada de cálculo dos valores devidos (ID 319979897).

A sentença de primeiro grau, ao analisar o mérito da controvérsia, acolheu integralmente a pretensão autoral.

O juízo
a quo
considerou que o conjunto probatório carreado aos autos era robusto e suficiente para demonstrar a ocorrência do atraso injustificado no descarregamento, bem como a responsabilidade da empresa demandada pelo pagamento da respectiva indenização, calculada nos moldes da lei de regência.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não contratou diretamente o transportador.

No mérito, sustenta a inexistência de sua responsabilidade, atribuindo o atraso à culpa exclusiva de terceiros e a questões operacionais que configurariam caso fortuito.

Defende, ainda, a fragilidade das provas apresentadas pelo autor para demonstrar o efetivo tempo de espera e, de forma subsidiária, impugna o valor da condenação, reputando-o excessivo e postulando sua redução.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, para que o valor da indenização seja minorado.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando pormenorizadamente as teses recursais e pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É o

relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença proferida pelo juízo de origem não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

As razões recursais apresentadas pela Recorrente, embora articuladas, não possuem o condão de infirmar a solidez dos fundamentos que alicerçaram o decreto condenatório, os quais se revelam em perfeita consonância com a legislação aplicável e com o acervo probatório produzido.

Para uma análise mais clara e sistemática, passo a enfrentar, em tópicos, cada um dos argumentos aduzidos pela parte Recorrente.

I. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam

A Recorrente erige, como barreira processual inicial, a tese de sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não foi a contratante direta dos serviços de transporte prestados pelo Recorrido.

Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da disciplina jurídica que rege o transporte rodoviário de cargas no ordenamento pátrio.

A Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, é expressa ao estabelecer um regime de responsabilidade solidária entre as figuras do embarcador e do destinatário da carga.

Com efeito, a obrigação de indenizar o transportador pelo tempo de espera que exceda o prazo legalmente estipulado não se restringe àquele que formalmente contratou o frete.

A responsabilidade se estende também ao destinatário, que é o beneficiário final do serviço e, crucialmente, quem detém o controle físico e operacional sobre o procedimento de recebimento e descarregamento da mercadoria em suas instalações.

A legislação visa, precisamente, a proteger o transportador autônomo da imobilização indevida de seu principal ativo – o veículo de carga –, imputando o dever de eficiência e celeridade a todos os elos da cadeia logística.

Desse modo, a Recorrente, na condição incontroversa de destinatária da carga, é parte absolutamente legítima para responder pela
sobre-estadia
, sendo irrelevante a discussão sobre quem efetuou a contratação primária do serviço. Rejeito, pois, a preliminar arguida.

II. Da Análise da Responsabilidade Civil e da Ausência de Excludentes

No mérito propriamente dito, a Recorrente busca eximir-se da responsabilidade pelo atraso, invocando a ocorrência de culpa de terceiro e a caracterização de caso fortuito, consubstanciado em entraves operacionais.

Tais alegações, todavia, representam uma tentativa de transferir ao transportador os riscos inerentes à sua própria atividade empresarial.

Questões como congestionamento de pátio, complexidade burocrática para a liberação da descarga, falta de pessoal ou de espaço para armazenamento são
vicissitudes
previsíveis e administráveis no contexto de uma operação logística de grande porte, como a da Recorrente.

Caracterizam o que a doutrina denomina de fortuito interno, ou seja, um evento que, embora imprevisto em sua ocorrência específica, está intrinsecamente ligado aos riscos do negócio explorado, não possuindo, portanto, a força de romper o nexo de causalidade.

O ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, recaía integralmente sobre a Recorrente. Contudo,
esta
se limitou a tecer alegações genéricas, sem apresentar qualquer elemento de prova concreto que demonstrasse que o atraso decorreu de fator externo à sua esfera de controle ou por culpa do transportador.

A menção ao documento "COMP. CARGA RECUSADA" (ID 319979893), desprovida de um contexto fático que a explique, em nada socorre a tese defensiva; ao contrário, pode até mesmo indicar uma falha interna da Recorrente que resultou em uma recusa inicial e, consequentemente, em mais tempo de espera para o motorista.

A responsabilidade pela
sobre-estadia
, nesse cenário, é medida que se impõe, não havendo que se falar em qualquer excludente de ilicitude.

III. Da Suficiência do Conjunto Probatório para a Comprovação do Tempo de Espera

A Recorrente questiona, ainda, a robustez do acervo probatório que fundamentou a condenação, alegando que os documentos apresentados pelo Recorrido seriam insuficientes para comprovar o tempo de espera.

Esta insurgência beira a má-fé processual.

O Recorrido foi diligente ao instruir sua petição inicial com uma série de documentos que, analisados em conjunto, formam um mosaico fático coerente e convincente.

O relatório do sistema de rastreamento (ID 319979891) atesta o momento da chegada do veículo às cercanias do estabelecimento da Recorrente.

O ticket de triagem (ID 319979892) e o ticket de saída (ID 319979896) marcam, com precisão, o início e o fim da permanência do caminhão sob o controle da empresa para fins de descarga.

A articulação cronológica desses documentos permite ao julgador, com segurança, aferir o lapso temporal total e subtrair o período de tolerância legal, apurando as horas devidas a título de
sobre-estadia
.

É de se salientar que a Recorrente, uma empresa de magnitude global, certamente possui sistemas informatizados de controle de acesso e de pátio muito mais sofisticados, os quais poderiam ter sido utilizados para produzir uma contraprova cabal, caso a narrativa do autor fosse inverídica.

Sua inércia probatória, nesse aspecto, opera em seu desfavor, conferindo ainda mais credibilidade à versão dos fatos apresentada e comprovada pelo Recorrido. Portanto, não há qualquer dúvida razoável acerca da comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

IV. Da Legalidade e da Correção do Valor da Condenação

Por fim, no que tange à alegação subsidiária de que o montante da condenação seria exorbitante, melhor sorte não assiste à Recorrente.

A fixação do valor da
sobre-estadia
não é matéria sujeita à livre pactuação entre as partes ou ao arbítrio do Poder Judiciário.

Trata-se de uma indenização legalmente tarifada, cujo método de cálculo está minuciosamente descrito no artigo 5º-A da Lei nº 11.442/2007.

A referida norma estabelece um valor específico por tonelada/hora, a ser aplicado sobre a capacidade total do veículo, pelo tempo que exceder o prazo de tolerância.

A planilha de cálculo apresentada pelo Recorrido (ID 319979897) demonstra, de forma clara, a aplicação estrita da fórmula legal, considerando a capacidade do veículo e o número de horas de espera apurado.

A quantia resultante, portanto, não é uma penalidade passível de redução por equidade, como se fosse uma cláusula penal manifestamente excessiva, mas sim a justa e exata compensação patrimonial que o legislador estabeleceu para ressarcir o transportador pelo prejuízo decorrente da imobilização de seu instrumento de trabalho.

O valor cobrado corresponde, assim, à perfeita aplicação do comando normativo, não havendo espaço para a alegação de enriquecimento ilícito ou para a intervenção judicial redutora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com os fundamentos acima delineados,
conheço
do Recurso Inominado interposto por
CARGILL TRANSPORTES LTDA.
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025